Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000243-12.2021
AGRAVANTES: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS EM FACE DA PESSOA FÍSICA SÓCIA DA EMPRESA RECUPERANDA, REVOGANDO O PERÍODO DE BLINDAGEM DESTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, contra a decisão proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 0001980-29.2016.8.11.0037, autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de Altair Piovesan, sócio da empresa recuperanda, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.
Em suas razões a empresa agravante alega que houve confusão patrimonial entre os seus bens e do Sr. Altair, motivo pelo qual a proteção garantida pelo procedimento de recuperação judicial deve ser estendido aos bens imóveis deste, visto que são utilizados como sede das unidades da recorrente. Defende que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao veículo Ford Edge V6, 2013/2013, cor prata.
Aduz o seu “centro de distribuição”, registrado sob a matrícula no 220, Livro 2B, do CRI de Primavera do Leste se trata de bem essencial para a sua atividade e que, em razão disto, não pode sofrer qualquer ato expropriatório.
Sustenta que deve ser prorrogado o período de blindagem (stay period) até a realização da Assembléia Geral de Credores, visto que a demora do processo não pode ser atribuída à recuperanda, pois não houve desídia da sua parte, mas atraso por conta da perícia técnica realizada no ano de 2020 e de inúmeras impugnações de créditos protocoladas por alguns credores, impugnações estas ainda não finalizadas.
Requer, ao final a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso.
No mérito, pretende a confirmação da medida liminar vindicada, com a reforma definitiva da decisão atacada para: reconhecer a confusão patrimonial entre a recuperanda e o Sr. Altair Piovezan, mantendo a extensão da proteção patrimonial; manter a ordem da Cooperativa recorrida de se abster de realizar qualquer ato expropriatório do imóvel no qual encontra-se o seu “centro de distribuição” e; prorrogar o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
In casu, numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio Altair Piovezan, conforme o laudo pericial realizado e amplamente debatido nas razões recursais.
De igual sorte, ao que me parece, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente é sim bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.
Anoto, ainda, que o período de blindagem, lapso temporal fundamental em uma recuperação judicial, embora já esteja em vigor a um bom tempo no caso em comento, teve atraso em sua finalização, aparentemente, por motivos alheios à vontade da agravante. A demora do processo, ao que tudo indica, não pode ser atribuída à recuperanda, pois inúmeros procedimentos foram realizados dentro da recuperação, tal como a perícia técnica e inúmeras impugnações de créditos distribuídas por alguns credores, impugnações estas que, inclusive, fui relator em sede recursal.
Destaco que tais situações deverão ser analisadas mais profundamente quando da resolução do mérito do presente recurso.
Já o perigo da demora está consubstanciado no fato de estar comprovada, ao menos, a iminência de expropriação de bens da empresa recorrente, por diversos motivos, fato que, inequivocamente, acarretaria malefícios de grande relevância para a parte agravante, podendo culminar, inclusive, na sua falência,
Ademais, ressalte-se que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo, na medida em que durante o transcurso do presente recurso se restar constatado que a empresa agravante utilizou maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros e, além da má-fé, responderá por perdas e danos.
Dispositivo.
Ante ao exposto, defiro a liminar pleiteada, suspendendo momentaneamente todos os efeitos da decisão atacada até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Colha-se, ainda, manifestação do administrador judicial.
Após, vistas à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR